Tribunal: TJSP
Processo: 0008401-44.2013.8.26.0127
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2°, IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP) – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que a ré se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Ausência de dolo homicida que não restou demonstrado de forma cabal, devendo tal tese ser submetida à apreciação pelo

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2°, IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP) – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que a ré se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Ausência de dolo homicida que não restou demonstrado de forma cabal, devendo tal tese ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa – Qualificadora não manifestamente improcedente, que deve ser mantida – Princípio do 'in dubio pro societate' que norteia esta fase processual – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0008401-44.2013.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é recorrente CAMILA
MACEDO DE MENEZES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0008401-44.2013.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 2/7
Recurso em Sentido Estrito no 0008401-44.2013.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Recorrente: Camila Macedo de Menezes
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Camile de Lima e Silva
Voto no 31955
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2°, IV, c.c. o art. 14, II,
ambos do CP) Provada a materialidade e presentes indícios de
autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que a ré se
submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri Ausência de
dolo homicida que não restou demonstrado de forma cabal,
devendo tal tese ser submetida à apreciação pelo Conselho de
Sentença,
juiz
natural
da
causa

Qualificadora
não
manifestamente improcedente, que deve ser mantida Princípio
do 'in dubio pro societate' que norteia esta fase processual
Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por Camila Macedo de Menezes, contra decisão que a
pronunciou como incursa no art. 121, §2o, IV, c.c. o art. 14,
II, ambos do Código Penal (fls. 283/284).
Pretende a defesa a despronúncia da ré, ao
argumento de indícios mínimos de autoria. Quando não,
intenta a desclassificação da imputação inicial para o crime
de lesão corporal de natureza grave, pautando-se na tese de
inexistência de comprovação do animus
necandi (fls.
292/294).
Contrariado o recurso (fls. 296/298), a decisão foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0008401-44.2013.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 3/7
mantida (fls. 299), tendo a ilustre Procuradora de Justiça
Valéria
Carvalho
Pinto
Guedes
Piva
opinado
pelo
desprovimento do reclamo (fls. 305/310).
É o relatório.
Segundo narra a denúncia, no dia 08 de setembro
de 2013, por volta das 17h00, na Avenida Rui Barbosa, no 90,
travessa com a Av. Deputado Cunha de Abreu, Vila
Municipal, na cidade e Comarca de Carapicuíba, a acusada,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou
matar Douglas Franca da Cunha, somente não consumando
seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou-se que Camila e Douglas se conheciam
havia aproximadamente 90 dias, sendo certo que passaram a
conviver aproximadamente 01 mês antes dos fatos.
Ocorreu que Camila, desconfiada de eventual
contágio do vírus HIV, por traição de Douglas, aguardou-o
dormir, apoderou-se de uma faca de cozinha e, de forma
inopinada, golpeou-o por três vezes, atingindo-o no tórax e
pescoço.
O delito não se consumou em razão do pronto-
atendimento da vítima.
Pois bem.
É sabido que a pronúncia é sentença de conteúdo
declaratório em que o Juiz proclama admissível a acusação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0008401-44.2013.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 4/7
para que o merito causae seja decidido no plenário do Júri,
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Dessa
forma, exige-se apenas a convicção sobre a existência do
crime e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido, o entendimento pretoriano mais do
que remansoso:
TJSP: “Sentença criminal. Pronúncia. Requisitos. Prova
de materialidade da infração e indícios de autoria.
Negativa desta que deverá ser apreciada pelo Júri.
Sentença de caráter nitidamente processual. Mero juízo
de
admissibilidade
da
Acusação.
Recurso
não
provido.” (JTJ 198/294).
In
casu,
restaram
presentes
a
prova
da
materialidade delitiva e os indícios de autoria.
Com efeito, a realidade do crime decorre,
notadamente, do auto de exibição e apreensão (fls. 11), do
laudo pericial realizado na faca apreendida (fls. 56/57) e do
prontuário médico da vítima (fls. 86/271), consoante o qual o
Douglas deu entrada no hospital com perfurações causadas
por arma branca na região cervical, abdominal e torácica.
Os indícios de autoria também se fazem presente
e são suficientes para sustentar a pronúncia.
Ao falar em solo policial, a recorrente admitiu
parcialmente os fatos, ressaltando que, acreditando ter sido
contaminada pelo acusado com vírus HIV, golpeou-o com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0008401-44.2013.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 5/7
uso de uma faca enquanto ele dormia. Negou, todavia, tivesse
a intenção de matá-lo, mas apenas castigá-lo. Sabia que o
ofendido tinha outras mulheres (fls. 06/07).
Sob o crivo do contraditório, silenciou.
A vítima não foi ouvida, uma vez que faleceu no
ano de 2015 (fls. 277).
O policial Luiz Augusto Menegasso confirmou as
declarações ofertadas na fase inquisitiva. Esclareceu ter sido
informado via COPOM a respeito de um desentendimento
envolvendo o casal. No local, deparou-se com a vítima em um
cômodo, a qual teria sido atingida por golpe de faca desferido
pela acusada, que, na ocasião, confessou os fatos. Ela teria
dito que agiu por conta de uma doença, uma vez que o
ofendido seria soro positivo e teria transmitido a moléstia
para a ré. A acusada narrou que aguardou o ofendido dormir
e o golpeou no pescoço, de forma mais profunda, além de
atingi-lo no tórax. O ofendido estava na casa, deitado na
cama do casal (fls. 05 e 78).
Colhidos
tais
elementos,
verifica-se
haver
suficientes indícios de que a acusada efetuou ao menos três
golpes com instrumento cortante contra a vítima, o que
sequer foi negado por ela ao ser interrogada perante a
autoridade policial.
De semelhante forma, a ausência de animus
necandi não encontra a necessária guarida nos elementos de
prova até aqui coligidos, destacando-se a sede das lesões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0008401-44.2013.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 6/7
(região cervical, abdominal e torácica) como indicativos do
dolo homicida.
Incabível, pois, ao menos por ora, a pretendida
desclassificação.
Nesse panorama, havendo qualquer resquício de
dúvida como, de fato, aqui se pode cogitar existir solução
outra não há que não a admissibilidade da acusação para que
os jurados, no exercício da cognição exauriente que lhes
compete, possam apreciar a prova e formar sua convicção.
Trata-se, em última análise, de decisão a favor da
sociedade in dubio pro societate e não da acusada, como
quis fazer crer a defesa.
É assim que se tem reiteradamente decidido,
conforme julgado que segue. Confira-se:
“Ementa: Recurso em sentido estrito - Pronúncia
Homicídio duplamente qualificado na forma tentada -
Materialidade e indícios de autoria suficientes ao
julgamento popular
Dúvida eventual que deve
militar em favor da sociedade, nesta fase processual -
Pronúncia que se sustenta Precedentes Recurso
desprovido.”
(Recurso
em
sentido
estrito
n.o
0030590-48.2012.8.26.0451, Rel. Ivan Sartori, 4.a
Câm. Crim., j. em 10.03.2015, v.u.).
O mesmo raciocínio se aplica no tocante à
qualificadora, que somente pode ser extirpada da pronúncia
quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0008401-44.2013.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 7/7
autos, haja vista que, conforme se destaca da análise da
prova oral, os ataques aparentemente se deram após a vítima
dormir, e foram desferidos inicialmente na região do pescoço,
o que evidencia a dificuldade ou impossibilidade de oferecer
resistência por parte do ofendido.
Caberá aos jurados, dessa forma, valorar os
elementos de prova até então colhidos, cotejá-los com a prova
amealhada em plenário e decidir, em exercício de cognição
exauriente, eliminando eventuais discrepâncias aqui, em sede
de admissibilidade da acusação, insolúveis.
Repise-se, ademais, que a pronúncia não implica
em juízo de valor acerca da culpabilidade do(a) agente,
descabendo, portanto, falar-se em mácula ao princípio da
presunção de inocência e, via de consequência, na
observância do in dubio pro reo.
Enfim,
diante
de
tudo
quanto
foi
acima
explicitado, impossível subtrair dos Jurados sua competência
para julgar o presente caso, nos exatos termos da decisão ora
guerreada, pois presentes os requisitos autorizadores da
pronúncia.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator